Tribunal: TJSP
Processo: 1010916-62.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010916-62.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
JULIANA SILVEIRA DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010916-62.2018.8.26.0223/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1010916-62.2018.8.26.0223/50000
Embargante: Apelante: Juliana Silveira da Silva Santos
Embargados: Banco Santander (Brasil) S/A e Zurich Santander Brasil
Seguros e Previdência S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33204)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil Decisão clara e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos no artigo
1022 do Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
JULIANA SILVEIRA DA SILVA SANTOS em face do v. acórdão de fls. 278/282
dos autos em apenso que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto por ela para manter a r. sentença que julgou parcialmente procedente
a ação de cobrança movida em face das embargadas para condená-las ao
pagamento do valor de R$ 2.000,00, corrigido do ajuizamento da ação e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
A embargante aponta violação aos artigos 6o, incisos III
e VIII e 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao art. 10 da
Circular no 302/05 da SUSEP. Refere ao dever de informação e ônus da prova a
respeito das limitações da contratação da modalidade de seguro de vida.
Menciona não haver prova de que ficou ciente das limitações da cobertura do
seguro contratado. Alega que o produto oferecido deveria oferecer, além da
cobertura de morte acidental, a cobertura por morte natural. Postula o
acolhimento dos embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010916-62.2018.8.26.0223/50000 -Voto no
3
Não vislumbro a omissão apontada pela embargante.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a manter a r. sentença em
todos os seus termos, em razão de a proposta e o certificado serem claros quanto
às coberturas contratadas, todas decorrentes de acidente, bem como as
condições gerais atestarem a cobertura do seguro para eventos decorrentes de
acidente e auxílio funeral, sendo este documento padrão e de amplo acesso dos
contratantes, de forma a inexistir aqui afronta ao dever de informação ao
consumidor ou à Circular no 302/05 da SUSEP, senão vejamos:
“É incontroversa a relação mantida entre as apeladas e
a segurada Maria Jose Silveira, genitora da apelante, conforme
proposta de fls. 28/31 e certificado individual de seguro de fls. 202/203,
no qual consta a apelante como beneficiária.
Da análise dos documentos acima mencionados é
possível verificar que o seguro contratado é de acidentes pessoais,
com garantia do pagamento do capital segurado em caso de morte
acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, auxílio
funeral e internação hospitalar por acidente.
As condições gerais de fls. 169/201 atestam a
cobertura do seguro para eventos decorrentes de acidente e auxílio
funeral (fls. 176, 182 e 183).
E esclarecem que acidente pessoal “é o evento com
data
caracterizada,
exclusivo
e
diretamente
externo,
súbito,
involuntário, violento e causador de lesão física, que, por si só e
independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como
consequência direta a morte, ou a invalidez permanente total do
segurado, ou que torne necessário tratamento médico.” (fl. 172).
Registrando expressamente que estão excluídos da
cobertura do seguro eventos ocorridos em consequência de doenças,
além daqueles “que não se incluem no conceito de acidentes pessoais,
[...]” (fls. 186/187).
Embora a versão do documento apresentada seja do
ano de 2011, trata-se de documento padrão que se refere ao ramo de
seguro especificadamente contratado pela segurada.
Ainda, a proposta e o certificado são claros quanto às
coberturas contratadas, todas decorrentes de acidente.
A certidão de óbito de fl. 16 dá como causa da morte
da segurada “falência múltipla de órgãos, choque séptico, neoplasia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010916-62.2018.8.26.0223/50000 -Voto no
4
pulmão”.
Ora, nos termos do prescrito pelo artigo 757, caput, do
Código Civil: “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante
o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado,
relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
Assim, a limitação de cobertura do seguro e a exclusão
do risco não são abusivas.
O contrato de seguro é contrato facultativo, regido pelo
direito privado.
Pela
predeterminação
dos
riscos,
exige-se
interpretação de forma restritiva, no sentido específico das coberturas
ofertadas.
E falta hipótese para a aplicação de interpretação
favorável ao consumidor, posto que as cláusulas são claras e não
permitem nenhuma dúvida sobre o âmbito de cobertura ofertado,
tampouco comprovada nos autos a ocorrência de eventual vício de
consentimento por parte da segurada.
Nos termos do contratado, o fato deduzido pela
apelante não se caracteriza como sinistro, não sendo fato gerador ao
recebimento do capital segurado.
E o fato de a apelada Zurich ter recebido os
documentos relativos ao sinistro e aberto sinistro para apuração dos
fatos não implica em assunção da obrigação de pagar o capital
segurado.
Sem reparos à r. sentença.”
Nada a reparar no v. acórdão, portanto.
Pela
argumentação
exposta,
na
realidade,
os
embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que tratam da lógica
do julgamento e tentam impor a interpretação neles esposada.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que faltou para a
situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010916-62.2018.8.26.0223/50000 -Voto no
5
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator